Tribunal: TJMT
Processo: 1026517-79.2024.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026517-79.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE), WESLEY DE LIMA COSTA - CPF: 043.381.501-90 (APELADO), ANA CAROLINA ALVES LIBANO - CPF: 051.579.151-28 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), REMI JOSE CARNIEL JUNIOR - CPF: 703.644.861-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO E RATIFICARAM A SENTENÇA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO e 2ª VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

Ementa:
Direito Administrativo. Mandado de Segurança. Apelação Cível/Remessa Necessária. Cassação de Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Ausência de Devido Processo Legal Administrativo. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Nulidade do ato administrativo. Alegação de ilegitimidade passiva do DETRAN/MT – Rejeição -

Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelação cível e remessa necessária contra sentença que concedeu a segurança em mandado de segurança impetrado por Wesley de Lima Costa contra ato do Diretor de Habilitação e Veículos do DETRAN/MT, determinando o restabelecimento da validade da CNH do impetrante e a suspensão da decisão de cassação.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a legitimidade passiva do DETRAN/MT na demanda; e (ii) analisar a legalidade da cassação da CNH do impetrante, especialmente quanto à observância do devido processo legal e do direito à ampla defesa.

III. Razões de decidir

3. O DETRAN/MT, como órgão responsável pelo registro e controle das habilitações, possui legitimidade passiva em demandas que visam anular atos administrativos de cassação da CNH, especialmente quando é a autoridade que efetivou a penalidade. 4. A ausência de notificação prévia do condutor acerca das infrações que culminaram na cassação de sua CNH configura violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, conforme preconiza a Súmula 312 do STJ: "No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração."

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso de apelação desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento: "É nulo o ato administrativo de cassação da Carteira Nacional de Habilitação quando não precedido de notificação regular que assegure ao condutor o exercício do contraditório e da ampla defesa."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CTB, arts. 265 e 290. Jurisprudência relevante citada: N.U 1000801-45.2018.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/11/2021, Publicado no DJE 03/12/2021

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Cuida-se de recurso de Apelação e remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que concedeu a segurança vindicada nos autos do Mandado de Segurança nº 1026517-79.2024.8.11.0041 impetrado por
Wesley de Lima Costa
contra ato praticado pelo
DIRETOR DE HABILITAÇÃO E VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO – DETRAN
, confirmou a liminar concedida ao Id. 163011471, e determinou que a autoridade coatora restabeleça na base dos órgãos de trânsito a validade da Carteira de Habilitação RENACH MT657432253 e suspendendo a decisão que determinou a cassação de sua CNH, se outro não for o motivo para tal.

Em suas razões, o apelante insurge acerca da sua ilegitimidade passiva. Alega que não detém responsabilidade sobre o lançamento, suspensão e cobrança das multas aplicadas pelo Município de Rondonópolis-MT e registradas nos

veículos

inscritos

nesta base estadual.

Arguiu que, compete aos órgãos executivos de trânsito municipais a fiscalização e autuação das infrações, bem como a gestão dos processos administrativos relacionados, incluindo a aplicação de penalidades e a análise de recursos.

Alega que a presente ação se encontra esvaziada dos requisitos previstos no ordenamento jurídico para apresentar a via mandamental, pois inexiste ilegalidade capaz de justificar a intervenção do Poder Judiciário neste caso, sobretudo porque a matéria questionada carece de veracidade e não há conteúdo documental probatório apto para sustentar que o Impetrante possui direito líquido e certo e o mandado de segurança deve apresentar-se com prova pré-constituída.

Afirma que presente remédio processual não é o adequado, uma vez que a averiguação da suposta não-notificação da infração merece dilação probatória, o que não é permitido pela via de Mandado de Segurança.

Assegura

que no presente caso,

a instauração de procedimento administrativo é desnecessária. Esclarece que que o cancelamento da CNH definitiva, é um efeito automático da autuação e o contraditório e ampla defesa foram devidamente assegurados no processo de autuação da multa, do qual a parte autora alega não ter sido devidamente notificada, o que permanece a responsabilidade do respectivo órgão autuador em responder judicialmente, pois é este quem efetua a notificação e trata dos processos administrativos relacionados às multas aplicadas por ele, e não o Detran/MT.

Aduz que, considerando inúmeras decisões judiciais que fixaram prescrição quinquenal para casos similares, somado ao contido sobre a prescrição na Resolução n. 823/2018 do CONTRAN, resta evidente que a imposição da penalidade de não concessão da habilitação definitiva apresenta-se escorreita.

Pugna pelo reconhecimento da presunção de legitimidade dos atos administrativos, frisou que não é admitida a inversão do ônus da prova contra a fazenda pública, pois em favor da Fazenda Pública milita presunção relativa de legalidade e legitimidade dos atos, de forma que o ônus da prova fica atribuído àquele que não possui a presunção.

Arguiu que considerando a característica da discricionariedade do ato administrativo, o Poder Judiciário não esta autorizado a decidir questões de mérito administrativo, no que tange à conveniência e oportunidade.

Por fim, requer seja conhecido e provido o presente recurso de apelação.

Devidamente intimado, o apelado apresentou contrarrazões, oportunidade em que pugna pelo desprovimento recursal. (Id. 252790195)

Sem parecer da Procuradoria Geral de Justiça. (Id. 254619166)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Conforme explicitado no relatório, trata-se de recurso de Apelação e remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que concedeu a segurança vindicada nos autos do Mandado de Segurança nº 1026517-79.2024.8.11.0041 impetrado por
Wesley de Lima Costa
contra ato praticado pelo
DIRETOR DE HABILITAÇÃO E VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO – DETRAN
, confirmou a liminar concedida ao Id. 163011471, e determinou que a autoridade coatora restabeleça na base dos órgãos de trânsito a validade da Carteira de Habilitação RENACH MT657432253 e suspendendo a decisão que determinou a cassação de sua CNH, se outro não for o motivo para tal.

Consta a seguinte parte dispositiva:

“ (...) Portanto, a cassação da CNH, sem observância do devido processo legal administrativo que contempla o contraditório e à ampla defesa, viola a livre iniciativa, assegurada pelo artigo 5°, LV, da Constituição Federal, dentre outros princípios constitucional. Portanto, o certo é que vislumbro a presença dos requisitos legais para autorizar a concessão da segurança, com a confirmação da liminar. Diante de todo o exposto, com esteio nos arts. 5º, LXIX, da Constituição Federal, c/c art. 1º, da Lei nº 12.016/09, vale dizer presente o direito líquido e certo, CONCEDO A SEGURANÇA, para confirmar a liminar concedida ao Id. 163011471, determinando que a autoridade coatora restabeleça na base dos órgãos de trânsito a validade da Carteira de Habilitação RENACH MT657432253 e suspendendo a decisão que determinou a cassação de sua CNH, se outro não for o motivo para tal.”

Inicialmente, quanto à preliminar de inviabilidade da via eleita, entendo que não merece prosperar, vez que não há que se falar na inviabilidade do presente
writ
quando este vem instruído com documentos suficientes à verificação do alegado, remanescendo ao julgador apenas a aferição quanto à legalidade do ato desfavorável ao impetrante.

A sua alegada ilegitimidade também não merece guarida, já que, não obstante, não seja ela o órgão responsável pela imposição de multas ao impetrante, inegável é o seu papel de condutor de todo o processo administrativo, vinculado ao dever de licenciamento dos veículos sob sua jurisdição.

Dito isso, rejeito as preliminares aventadas.

Pois bem.

De início, ressalta-se que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1º, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

É sabido que a penalidade de suspensão do direito de dirigir pode ser imposta em determinadas situações, conforme exposto no artigo 261 do Código de Trânsito Brasileiro, senão vejamos:

Art. 261. A penalidade de suspensão do direito de dirigir será imposta nos seguintes casos:

I - sempre que o infrator atingir a contagem de 20 (vinte) pontos, no período de 12 (doze) meses, conforme a pontuação prevista no art. 259;

II - por transgressão às normas estabelecidas neste Código, cujas infrações preveem, de forma específica, a penalidade de suspensão do direito de dirigir.

No caso, o impetrante relata que iniciou o requerimento de sua primeira habilitação, sendo deferida a emissão de PPD-Permissão para Dirigir no ano de 2021. Por conseguinte, sem nenhum fato impeditivo, teve a CNH definitiva emitida pelo DETRAN/MT em data de 17/01/2023. Todavia, ao realizar consulta junto ao aplicativo Carteira Digital, tomou conhecimento de que sua habilitação estava cassada. Relata que a cassação de sua CNH seria decorrente de uma Infração de Trânsito lançada no veículo placa BYB6A90, cometida no dia 28/09/2022, nº do AIT ROT0227866. Nesse contexto, ao solicitar a 2ª via do auto de infração, verificou que o veículo objeto da infração não mais lhe pertencia na data da infração, sendo que o auto de infração já constava o nome do atual proprietário à época, ora Jair Ferreira Moreno.

Sobre o assunto, é claro o disposto no artigo 265 do Código de trânsito Brasileiro, vejamos:

“Art. 265. As penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação serão aplicadas por decisão fundamentada da autoridade de trânsito competente, em processo administrativo,
assegurado ao infrator amplo direito de defesa.
(destaquei)”

Insta consignar que não há nos autos qualquer indicação de que a parte impetrante fora notificada para apresentar defesa no processo administrativo, culminando a suspensão do seu direito de dirigir.

Nesse diapasão, a Constituição Federal em seu artigo 5º, LV, dispõe que “
aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes
”.

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem se posicionado nesse sentido, senão vejamos:

REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA – DETRAN – CLONA – RENOVAÇÃO DE CNH – DUPLICIDADE DE PRONTUÁRIO GERAL – PGU – PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – INOBSERVÂNCIA – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA. 1. Em razão da inobservância do artigo 5º, LV, da Constituição Federal, nos autos do processo administrativo, resta evidente a ofensa ao direito líquido e certo, pelo que, se torna desarrazoado a recusa em proceder à renovação da Carteira Nacional de Habilitação do Impetrante. (TJ-MT - Remessa Necessária: 00016835820158110004665132016 MT, Relator: Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Data de Julgamento: 08/10/2018, Primeira Câmara de Direito Público E Coletivo, Data de Publicação: 19/10/2018)

REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA -
SUSPENSÃO

CNH
- PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA NO PROCESSO
ADMINISTRATIVO
- INOBSERVÂNCIA - SEGURANÇA CONCEDIDA - SENTENÇA RATIFICADA.
“Em razão da inobservância do artigo 5º, LV, da Constituição Federal, nos autos do processo
administrativo
, resta evidente a ofensa ao direito líquido e certo, pelo que, se torna desarrazoado a recusa em proceder à renovação da Carteira Nacional de
Habilitação
do Impetrante.” (TJ-MT - Remessa Necessária: 00016835820158110004665132016 MT, Relator: Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Data de Julgamento: 08/10/2018, Primeira Câmara de Direito Público E Coletivo, Data de Publicação: 19/10/2018)
(N.U 1000801-45.2018.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/11/2021, Publicado no DJE 03/12/2021)

Com essas considerações, consigno que resta evidenciada a ofensa a direito líquido e certo do impetrante, de consequência, a ratificação da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação interposto pelo Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN.

DA REMESSA NECESSÁRIA

Os fundamentos do reexame são os mesmos proferidos na análise das apelações interpostas pelo Estado de Mato Grosso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025